Tribunal: TJSP
Processo: 1007618-14.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Alegação de falso resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina. Sentença de improcedência. Recurso do autor que se bate pelo evidente erro das rés, o que lhe trouxe inúmeros prejuízos morais e materiais. Inadmissibilidade. Novo exame em laboratório diverso com material diferente, posto que realizado

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Alegação de falso resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina. Sentença de improcedência. Recurso do autor que se bate pelo evidente erro das rés, o que lhe trouxe inúmeros prejuízos morais e materiais. Inadmissibilidade. Novo exame em laboratório diverso com material diferente, posto que realizado vinte e oito dias após o primeiro e que apresentou resultado negativo. Lapso temporal que influi no resultado. Autor que não comprovou a má prestação do serviço pela ré. Sentença mantida o que autoriza a majoração da verba honorária, em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1007618-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 39.975 - PTS
Registro: 2020.0000619285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007618-14.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante CLAUDINEI DE
ALEXANDRE SOUZA, é apelado LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-14.2019.8.26.0066 -Voto no 39975 - PTS
2
Voto n.o 39.975
Apelação Cível 1007618-14.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Claudinei de Alexandre Souza
Apelada: Labet Citilab Diagnósticos (atual denominação de CITILAB
DIAGNÓSTICOS LTDA.)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Alegação de falso resultado positivo para cocaína e
benzoilecgonina. Sentença de improcedência. Recurso do autor
que se bate pelo evidente erro das rés, o que lhe trouxe inúmeros
prejuízos morais e materiais. Inadmissibilidade. Novo exame em
laboratório diverso com material diferente, posto que realizado
vinte e oito dias após o primeiro e que apresentou resultado
negativo. Lapso temporal que influi no resultado. Autor que não
comprovou a má prestação do serviço pela ré. Sentença mantida o
que autoriza a majoração da verba honorária, em observação ao
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais ajuizada por CLAUDINEI DE ALEXANDRE SOUZA
em face de LABET CITILAB DIAGNÓSTICOS (atual denominação de
CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA), julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 186/191, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado
da causa, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-14.2019.8.26.0066 -Voto no 39975 - PTS
3
O vencido apelou alegando que se trata de
relação de consumo e que, portanto, deve ser invertido o ônus da prova tendo
em vista que todas as provas realizadas nos autos mostram, de forma
inequívoca, de que não possuía em seu corpo quaisquer substâncias
toxicológicas, corroborando assim para a verossimilhança de suas alegações.
Aduz falha na prestação do serviço, diante do fato de que os períodos entre a
data que tomou ciência do resultado do primeiro exame (20/02/2019) e a data
da coleta para o segundo exame (01/03/2019), temos o prazo de somente 9
dias de diferença. Pleiteia indenização pelo danos materiais sofridos, tendo
perdido sua CNH, bem como pelos danos morais, pelas consequências
sofridas, inclusive perante a família, ao ser acusado de usar substância que
nunca usou (fls. 193/200). Recurso respondido (203/220) e admitido.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
Alega o autor que é motorista profissional e
que no dia 12/02/2019 se submeteu a um exame toxicológico realizado pela
ré, o qual resultou positivo para cocaína e benzoilecgonina. Aduz que nunca
fez uso de tais substâncias e, acreditando na incorreção do exame, pediu uma
contraprova ao laboratório requerido, a qual também resultou positivo para
cocaína. Afirma que em 1o de março de 2019 realizou outro exame em
laboratório diverso, que apresentou resultado negativo para qualquer tipo de
substância entorpecente. Alegou que sofreu danos materiais e morais em
razão do ocorrido, porque sua CNH foi suspensa e seus familiares ficaram
sabendo do fato.
Em que pesem seus argumentos, a sentença não
merece modificação.
Senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-14.2019.8.26.0066 -Voto no 39975 - PTS
4
Toda
a
questão
dos
autos
cinge-se
à
divergência de resultados de exames toxicológicos aos quais foi submetido o
autor.
Contudo, a sentença deu adequada solução à
lide, tendo em vista que se baseou, inclusive em prova testemunhal e colocou
uma pá de cal sobre a questão ao assim esclarecer:
“O exame toxicológico inicialmente realizado pelo
laboratório requerido, de larga janela de detecção (através da
análise do pelo), que é capaz de mostrar a exposição pregressa e
identificar as drogas que foram consumidas, se deu a partir de
amostras de pelos doadas pelo autor em 12/02/2019, com janela
de detecção de 90 dias, tal como se verifica pelo documento
juntado às fls. 22/23 e 161/164.
De outro lado, observando o documento juntado às
fls. 24/26, constata-se que o autor se submeteu à realização de
novo exame, por laboratório distinto, agora com resultado
negativo para as substâncias outrora identificadas nos exames
feitos pelo requerido. A amostra deste último exame foi colhida
em 1o/03/2019.
Extrai-se do artigo 1o da Resolução 691 do
CONTRAN (que entrou em vigor dia 27/09/2017 e revogou a
Resolução Contran 583) que o exame toxicológico deve ser de
larga janela de detecção para consumo de substância psicoativa,
assim considerado aquele com análise retrospectiva mínima de
90 dias, ou seja, somente será válido o exame que seja eficaz em
detectar a presença de substâncias psicoativas por no mínimo 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-14.2019.8.26.0066 -Voto no 39975 - PTS
5
dias após o uso.
Assim, é evidente que a data em que foi colhido o
material para a realização do exame é relevante para
comprovar a sua veracidade do resultado.
No caso concreto, o laboratório requerido colheu a
amostra de pelos do autor em 12/02/2019, conforme fl. 22. Já os
exames juntados pelo autor se referem a amostras colhidas em
1o/03/2019 (fl. 26), ou seja, com intervalo de dezessete dias.
Nestes termos, o exame realizado por outro
laboratório não serve à prova do erro da empresa requerida,
uma vez que pode ter sido realizado em período no qual já
estaria superada a presença da substância proibida no
organismo do autor, permitindo a possibilidade de eliminação
da substância pelo organismo, o que se explica pelo lapso
temporal de sua realização.
Além disso, segundo documento trazido aos autos
pelo próprio autor à fl. 23, foi-lhe oportunizada a realização de
contraprova, confirmando o resultado anterior para "cocaína",
nos termos do artigo 11, §7o, IV, da Resolução 691 do
CONTRAN, que assim dispõe: “IV - a contraprova deverá ser
analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da
amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou
negativo” .
Ou seja, o laboratório requerido seguiu à risca os
procedimentos para a realização do exame. Assim sendo, não há
forma de comprovar que o exame realizado por ele possua
qualquer vício ou defeito.” (fls. 188/189)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-14.2019.8.26.0066 -Voto no 39975 - PTS
6
Ao que se vê, a utilização de nova amostra e o
tempo decorrido entre os dois exames, poderia trazer resultado diverso,
portanto, a substância verificada no primeiro exame poderia não estar mais
presente no momento da segunda coleta.
Com efeito, não comprovou o autor nenhuma
irregularidade na prestação de serviços por parte da ré, que efetuara a coleta
do material e, após a análise correspondente, apontara o uso das substâncias.
Nesse sentido, a jurisprudência desse Egrégio
Tribunal de Justiça:
Indenização por danos materiais e morais. Exame toxicológico.
Renovação de CNH. Resultado que se apresentara positivo. Autor que
posteriormente fizera outro exame em laboratório distinto e tivera o
resultado negativo. Prazo abrangendo referido exame envolve os 90
dias antecedentes ao da coleta do material. Apelante não demonstrara
nenhuma falha na prestação de serviços por parte da apelada, mesmo
porque, o lapso cronológico dos dois exames apontados não é
idêntico. Ausência de comprovação de ilícito no procedimento do polo
passivo impossibilita o arbitramento das indenizações pretendidas.
Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003128-83.2017.8.26.0529;
Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência
do autor. Exame toxicológico para renovação de CNH. Resultado
positivo para substância entorpecente. Realização de segundo exame
em outro laboratório, após mais de quinze dias do primeiro com
resultado negativo. Autor que não requereu contraprova ou interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-14.2019.8.26.0066 -Voto no 39975 - PTS
7
recurso administrativo, nos termos do art. 35, da Resolução
CONTRAN no 583, vigente à época dos fatos. Exames realizados em
dias diferentes que acarreta análise de períodos distintos.
Impossibilidade de imputar á apelada erro ou falha na prestação dos
serviços. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000415-69.2017.8.26.0648;
Relator
(a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento:
20/01/2014; Data de Registro: 06/09/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de
Habilitação. Resultado positivo para cocaína. Nova coleta feita em
laboratório distinto, 15 (quinze) dias depois, com resultado negativo.
Segundo exame negativo que, por si só, não é suficiente para
demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. Contraprova
realizada nestes autos, sob o crivo do contraditório, que atestou
positivamente para o uso da substância entorpecente. Ato ilícito
imputado ao réu não comprovado. Inexistência do dever de indenizar.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
1000723-15.2017.8.26.0484;
Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Promissão - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Apelação. Prestação de Serviços. Ação de indenização por danos
morais. Alegação de erro em exames laboratoriais de análises
clínicas. Sentença de improcedência da ação que apreciou
detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-14.2019.8.26.0066 -Voto no 39975 - PTS
8
minuciosa dos fatos e provas apresentados. Autor que não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ausência de provas de que os exames realizados pelo Autor antes da
alegada hemorragia apresentavam erros, já que totalmente
compatíveis com todos os demais exames colacionados aos autos.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000163-96.2008.8.26.0584; Relator (a): L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data
de Registro: 29/09/2019)
Assim, nenhuma razão assiste ao autor, motivo
pelo qual fica mantida na íntegra a sentença, autorizando a majoração dos
honorários para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa em
cumprimento ao §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observado a
gratuidade concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator